Tribunal: TJSP
Processo: 2101956-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2101956-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é impetrante MARCIO
PEREIRA DE FARIA VIEIRA e Paciente DOMINIQUE CRISTINA SCHARF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101956-30.2020.8.26.0000 -Voto no 15.043
2
Habeas Corpus no: 2101956-30.2020.8.26.0000
Comarca: Taubaté
Impetrante: Márcio Pereira de Faria Vieira
Paciente: Dominique Cristina Scharf
Juíza de primeiro grau: Dra. Sueli Zeraik de Oliveira Armani
VOTO No: 15.043
HABEAS CORPUS Pretensão de acelerar análise de pedido
de benefício Descabimento Habeas Corpus que não é o meio
adequado
para
apressar
o
andamento
processual

Constrangimento ilegal que não se verifica no caso.
ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo advogado Márcio Pereira de Faria Vieira em favor de Dominique Cristina
Scharf, alegando que esta sofreria constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de
Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Taubaté, diante da demora
na análise do pedido de progressão de regime prisional, por se tratar de processo cujo
andamento está suspenso em virtude da paralisação dos fóruns ocasionada pela
pandemia do novo coronavírus.
Sustenta o impetrante que a paciente preenche os requisitos
objetivo e subjetivo para obtenção da benesse. Menciona a Súmula Vinculante n. 56,
do STF, que veda a manutenção do preso em regime mais gravoso, em virtude da falta
de vagas no estabelecimento prisional, e ressalta que a Recomendação n. 62/2020, do
CNJ, autoriza a concessão de saída antecipada. Requer o imediato deferimento da
progressão ao regime prisional semiaberto (fls. 1/6). Junta os documentos de fls. 7/27.
A liminar foi indeferida (fls. 29/30).
Com as informações prestadas pela MMa. Juíza apontada como
autoridade coatora (fls. 35/36), a douta Procuradoria manifestou-se pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101956-30.2020.8.26.0000 -Voto no 15.043
3
conhecimento da impetração, e, caso conhecida, pela denegação da ordem (fls. 39/47).
É o relatório.
2. Cabe inicialmente apontar que não se destina o habeas corpus
a veicular pretensão de apressamento de decisão judicial, nos termos da jurisprudência
do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS
CORPUS.
CRIME
CONTRA
A
HONRA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL E DO INQUÉRITO
POLICIAL.
PRETENSÃO.
NECESSIDADE
DE
VALORAÇÃO DO ACERVO FÁTICO OU PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE IN CASU. ORDEM DENEGADA.
1. (...)
2. O writ não é o instrumento adequado para o apressamento de
processo ou incidente processual. Sua utilização tem como
escopo salvaguardar a liberdade de locomoção do indivíduo.
3.Ordem denegada” (HC 119.510/SP, rel. Min. Adilson Vieira
Macabu (convocado), 5a T., j. 01/12/2011).
Essa orientação vem sendo seguida por esta E. Câmara:
“HABEAS CORPUS Impetração visando apressamento do
julgamento da apelação IMPOSSIBILIDADE Inviável acelerar
pedido pela via eleita - Pedido não conhecido” (Habeas Corpus no
0217229-72.2012.8.26.0000, rel. Des. Ruy Alberto Leme
Cavalheiro, 3a Câmara de Direito Criminal, j. 18/12/2012).
3. No caso dos autos, a autoridade apontada como coatora
informou que Dominique possui oito condenações, cumprindo uma pena total de 47
anos, 9 meses e 10 dias de reclusão. Em 14 de junho do corrente ano, a paciente
apresentou pedido de progressão de regime, por meio de peticionamento eletrônico, nos
termos do Provimento no 2549/2020 e do Comunicado Conjunto no 249/2020.
Reconhecida a obtenção do lapso temporal necessário, a d.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101956-30.2020.8.26.0000 -Voto no 15.043
4
Magistrada singular acertadamente determinou a realização do exame criminológico
para análise do preenchimento do requisito subjetivo, fundamentando-o “(...) na
reiterada prática de crimes graves pela apenada e no registro de infrações
disciplinares graves ao longo do cumprimento de pena” (fls. 35/36), circunstâncias
estas que reforçam a impossibilidade de deferimento da saída antecipada, nos termos da
Resolução no 62/2020, do CNJ, mormente porque o impetrante deixou de comprovar
que Dominique pertence ao grupo de risco para contaminação pelo novo coronavírus,
tampouco demonstrou a existência de perigo concreto no estabelecimento prisional em
que se encontra recolhida.
Como se vê, o pedido de progressão de regime encontra-se em
regular tramitação e a alegação de desídia em sua apreciação não procede, não se
verificando nenhuma ilegalidade que pudesse ensejar a concessão do presente writ.
4. Diante do exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
CESAR MECCHI MORALES
Relator